Tribunal: TJBA
Processo: 8080831-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8080831-10.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Processo de origem: 0312031-63.2020.8.05.0001 Paciente: Jeferson Santos Conceição Impetrante: Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA 67.472) Impetrante: Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA 46.815) Impetrante: Aderbal de Almeida Neto (OAB/BA 55.314) Impetrante: Flávio Costa de Almeida (OAB/BA 24.391) Impetrado: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR DECISÃO ANTERIOR DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 312, 315 E 282, § 6º, DO CPP. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Santos Conceição contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador que, ao proferir sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0312031-63.2020.8.05.0001, decretou sua prisão preventiva. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 c/c art. 29 do Código Penal. Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta idônea, a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o paciente respondeu ao processo em liberdade por força de decisão anterior desta Turma, sem notícia de intercorrências. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, notadamente quanto à existência de fundamentação concreta e contemporânea apta a demonstrar a necessidade da medida extrema, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder. 5. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige, nos termos do art. 312 do CPP, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal. Após a Lei nº 13.964/2019, impõe-se fundamentação individualizada e contemporânea, com demonstração da inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, conforme arts. 282, § 6º, e 315, § 2º, do mesmo diploma. 6. No caso concreto, a decisão impugnada apoiou-se predominantemente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem indicar elementos fáticos específicos que evidenciassem risco atual e efetivo decorrente da liberdade do paciente. Não se apontaram circunstâncias concretas reveladoras de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal ou intenção de evasão. 7. Registre-se que esta Segunda Turma já havia assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, inexistindo notícia de descumprimento de determinações judiciais ou prática de novos delitos. A superveniência de nova prisão preventiva, desacompanhada de fatos novos ou elementos concretos supervenientes, revela-se carente de lastro fático idôneo. 8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a prisão cautelar, sendo imprescindível a indicação de fundamentos concretos, sob pena de indevida antecipação de pena e afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). 9. A decisão combatida também não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade da segregação, em descompasso com o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 315 do Código de Processo Penal. 10. Ausentes fatos novos ou elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, impõe-se a preservação da liberdade como regra no modelo constitucional de processo penal. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de Jeferson Santos Conceição, determinando sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta e contemporânea, não se legitimando com base exclusiva na gravidade abstrata do delito." "2. A inexistência de fatos novos ou de descumprimento de medidas anteriormente impostas, quando o réu respondeu ao processo em liberdade por decisão judicial, afasta a necessidade da custódia cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código Penal, arts. 29 e 69. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080831-10.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)